Tribunal: TJMT
Processo: 1008878-29.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008878-29.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Sisan Engenharia Ltda.
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 104194999).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não tratou acerca do “
fundamento jurídico e legal de que a taxa de construção não é cobrada pela embargante, razão pela qual não existia possibilidade jurídica de deixar de cobrá-la durante o processo administrativo, vez que a cobrança era realizada pela CEF
(
Caixa

Econômica

Federal
)
e sua destinação também
.”.

Contrarrazões (Id. 107030566).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Recurso não provido
. (Id. 104133966).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não há, no processo administrativo, nenhuma irregularidade e a possibilidade de aplicação de multa administrativa pelo não atendimento à ordem de autoridade de órgão de defesa do consumidor encontra respaldo no ordenamento jurídico:

O Processo Administrativo nº 0112-046.966-3 foi instaurado a partir da reclamação do consumidor José Eudes Nunes de Souza Junior (Id. 84071650 – fls. 1/3), por ter sido realizada a cobrança de taxa do consumidor depois do prazo determinado em contrato, a afrontar o Código de Defesa do Consumidor.

Foi realizada audiência de conciliação, no dia 17 de maio de 2013 (Id. 84071651 – fls. 1/3); todavia não foi obtido acordo e restou aberto o prazo de dez (10) dias para a apelante apresentar defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações.

Após, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 70.000,00: setenta mil reais (Id. 84071652), que consignou acerca da responsabilidade da apelante quanto à prática de conduta lesiva ao consumidor:

[...] Pois bem, o contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações acostado às fls. 11/38; trata-se de contrato de
adesão
cujas cláusulas são aprovadas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, cabendo-lhe somente o poder de aderir ou não às suas cláusulas (artigo 54, do CDC). Desta feita, não há qualquer espaço para negociação ou para afastamento de cláusulas, pois há uma total ascendência da reclamada sobre o consumidor interessado em adquirir uma moradia própria.

Convém esclarecer que nos contratos de compra de imóvel em construção ou na planta existem duas fases distintas: fase de construção e a fase de amortização. A primeira fase trata-se um cronograma já definido no contrato com valores e datas de vencimento de cada parcela que serão corrigidas pelo INCC – Índice Nacional de Construção Civil. Nessa fase as fornecedoras utilizam diversas denominações: juros de obra, taxa de obra, repasse na planta, entre outras. Já a segunda fase ocorre após a entrega das chaves, ou seja, após o habite-se e refere-se ao saldo remanescente que foi financiado junto a um agente financiador com incidência de taxa de juros e correção monetária. No caso em tela, essas fases estão disponibilizadas na planilha juntada às fls. 42
.

Vale frisar, que a reclamada foi registrada no polo passivo da demanda, tendo em vista que é parte integrante da cadeia de consumo (ciclo de produção/serviço), nos exatos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, § 1º do CDC
(Código de Defesa do Consumidor) [...]. (Id. 84071652 – fls. 3). [sem negrito no original]

É de se registrar que,
além de a apelante não ter apresentado a decisão administrativa que fixou multa na íntegra, não anexou cópia do contrato de prestação de serviço para construção do imóvel e da planilha demonstrativa acerca dos valores a serem cobrados do consumidor, mencionados na referida decisão
.

Por outro lado, contra a decisão que fixou a multa, a apelante apresentou recurso administrativo (Id. 84071655 – fls. 15), ao qual a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Eis, no ponto de interesse, o teor do voto do Conciliador de Defesa do Consumidor, relator do recurso administrativo:

[...] Em relação a suposta incompetência do PROCON/MT (
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor)
verifico que não prospera o inconformismo da recorrente.

De início,
embora a requerente sustente a tese de ilegitimidade passiva no presente caso, em nenhum momento foi imputada pela r. decisão administrativa a responsabilidade da recorrente por não apresentar seu faturamento bruto, documento este que, segundo a recorrente é sigiloso.

A solicitação de juntada de DRE (Demonstrativo de Resultado de Exercício) é para basilar o valor da multa arbitrado sendo que, caso não seja juntado, este fato não agravará a pena da recorrente, mas tão somente autorizará ao julgador estimar o valor às fls. 208v há esta explicação
, vejamos: ‘Verifico que não foi juntado ao autos o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício como consignado no Termo de Audiência fls. 49/50 e comprovado pela juntada da defesa às fls. 52/168.

Assim,
o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante a condição econômica da fornecedora, oferecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.
’.

Desta forma, caem por terra todas as alegações da recorrente de que a multa foi arbitrada pela ausência do DRE (Demonstrativo de Resultado de Exercício).

Assim, demonstra-se a legitimidade do PROCON-MT (
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso)
que, pelo Decreto Federal 2.181/97 estabelece normas gerais sobre o processo administrativo e aplicação de sanções administrativas [...].

[...]

Por conseguinte, a legitimidade do PROCON-MT (
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso)
para instauração do processo administrativo frente aos casos isolados está prevista especificamente no artigo 39 do Decreto Federal 2.181/97.

[...]

Dessa forma, resta clara a legitimidade da Superintendência de Defesa do Consumidor/Procon-MT (
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso)
, como órgão do Poder Executivo Estadual, para realizar a proteção administrativa do consumidor, tendo como embasamento também a Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, inciso XXXII), a Lei Federal nº 8.078/90 (artigo 55, § 1º e artigos 105 e 106) e o Decreto Federal nº 2.181/1997 (artigos 2º, 3º, inciso X, 4º, inciso I, IV, 5º e 7º).

Sendo assim, o PROCON-MT (
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso)
possui legitimidade para a instauração de processo administrativo, de modo que a Lei Federal n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) traz em seu bojo a obrigatoriedade de proteger o consumidor e de sancionar os fornecedores que infringem as normas consumeristas não fazendo menção ou qualquer tipo de divisão sobre casos individuais ou coletivos.

Nota-se que a imputação de penalidade por órgão da Administração Pública foi precedida de regular instauração de processo administrativo e o rito processual respeitou os princípios retrocitados. Logo, a Administração Pública agiu pautada dentro dos ditames legais, cumprindo sua finalidade concernente à defesa do consumidor, reprimindo infrações consumeristas previstas previamente nas legislações.

[...]

A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

Dessa forma, diante do exposto, não se sustentam as alegações de ofensa ao princípio de estrita legalidade na medida em que não se pode considerar ilegal um ato praticado por autoridade competente.

Passemos, a seguir, a análise do mérito.

De início, em que pesem os argumentos da recorrente, principalmente às fls. 243, aduzindo prestou todas as informações pertinente, que não houve prejuízo do consumidor e que a controvérsia gira em torno de cobranças da CEF (Caixa Econômica Federal), estas argumentações não merecem prosperar.

Em análise aos autos, verifica-se que o prazo de entrega do imóvel foi expirado no presente caso. Qualquer outro prazo complementar já existe propriamente para abarcar eventuais situações decorrentes de caso fortuito/força maior. O mínimo que se espera é que a recorrente, ao estipular um prazo em seu contrato, haja com boa-fé e assim dê uma previsibilidade mínima da conclusão dos seus serviços.

Consta na planilha fls. 42 que seria cobrado uma taxa de construção (taxa de obra) que iniciaria no dia 31/01/2011, e o término seria no dia 29/02/2012. Porém até a data da audiência em 17/05/2013, pelo menos, estava sendo cobrada.

No que se refere ao prazo para entrega da obra o descumprimento dessa estipulação acarreta danos à parte consumidora que, com base nessa oferta veiculada pela fornecedora, adquire o imóvel escolhido, fazendo uma programação em sua vida pessoal muitas vezes firmando contratos de aluguéis, com base na entrega do seu imóvel adquirido na planta
.

[...]

Desse modo, resta devidamente motivada e apropriada a multa aplicada com sua devida finalidade que deve permanecer incólume por seus jurídicos e legais fundamentos.

Por fim, no que se refere à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, verifica-se que a sanção pecuniária cumpriu as normas legais que norteiam a imposição de pena e sua gradação (Lei 8.078/90, art. 56, I e 57, parágrafo único, Decreto Federal 2.181/97, art. 18, I, 24 e 28), observando também o limite mínimo e máximo, dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, haja vista que a dosimetria da pena obedece certo juízo de valor, pois o código de Defesa do Consumidor não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação e, além disso não existe comprovação do abuso no exercício dessa discricionariedade, motivo pelo qual não se vislumbra ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos.

Averígua-se, que o valor arbitrado a título de multa não se demonstra excessivo face ao fato constatado. Notório é, que existe uma grande coletividade de consumidores do serviço da recorrente e a penalização pela sua conduta infrativa, possui evidente caráter inibitório e pedagógico, a fim de diminuir as reclamações e aumentar a satisfação dos consumidores
. Vale lembrar, que a multa aplicada por este órgão também se utiliza da velha máxima do direito penal, vez que punindo porque pecou e para que não peque mais.

Assim, e com essas considerações, não prospera a tese de que a multa merece ser reduzida, devendo ser desconsiderada. [...]. (Id. 84071656 – fls. 4/7). [sem negrito no original]

Dessa forma, foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pela apelante, bem como no processo administrativo restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Ademais, está no artigo 18 do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, que “
a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas
”.

[...] Multa administrativa. Procon Municipal (Campinas). Descumprimento de cláusula de contrato de plano de saúde. Alegação de que entrara a autora, entidade hospitalar, em acordo judicial com a reclamante, vindo a atender ao quanto aquela pretendia. Irrelevância. Independência das esferas administrativa e jurisdicional. Ausência, ademais, de comprovação da razão pela qual a autora acabou por realizar o procedimento cirúrgico. Recurso improvido, mantida a improcedência da ação. [...]. (TJ/SP, Décima Primeira Câmara de Direito Público, apelação 0014335-37.2004.8.26.0114, relator Desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 26 de novembro de 2012).

Está no voto condutor do acórdão:

[...] Não se pode equiparar as sanções de natureza civil a que estão sujeitos os fornecedores de produtos e serviços, por infração às normas de proteção ao consumidor, no seu aspecto individual, com aquelas de caráter administrativo, fundadas na defesa dos interesses difusos. As primeiras são aplicadas na esfera restrita da relação contratual, conferindo ao lesado, diretamente, a reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes da infração contratual. As outras, ao contrário, estão fundadas no exercício do poder de polícia do Poder Público, que, amparado em autorização normativa, tem efetiva legitimidade para impô-las (art. 56 da Lei 8.078/90). [...].

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que atendida a reclamação. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de
R$ 70.000,00: setenta mil reais,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R$ 70.000,00: setenta mil reais, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, repise-se, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 78.337,00: setenta e oito mil trezentos e trinta e sete reais), o que corresponde a R$ 7.833,70: sete mil oitocentos e trinta e três reais e setenta centavos, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).
(Id. 104133967 – fls. 2/16). [com e sem negrito no original]

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a omissão seja detectada no próprio ato decisório.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021